Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-39.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO NÃO OFERECIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para, decretando a rescisão contratual, condenar o réu à obrigação de restituir à autora o valor de R$2.100,00.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: nulidade da sentença, em decorrência do cerceamento de defesa.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao réu o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 72858406/ID 72858408) comprovam a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
4. O réu compareceu à audiência de conciliação e, regularmente intimado do prazo para o oferecimento de contestação e indicação de testemunhas (ID 72858396), não se manifestou. Incumbe ao réu alegar na contestação todas as matérias de defesa e requerer outros tipos de provas para corroborar sua tese, em razão do princípio da eventualidade e do ônus da impugnação específica dos fatos. Assim, concedido prazo e deixando o réu de oferecer contestação ou requerer a produção de provas, deve ser afastado o alegado cerceamento de defesa (CPC, art. 336). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1950062, Rel.a Maria de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 2.12.2024.
5. Outrossim, é desnecessária a produção de prova testemunhal quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova.
IV.DISPOSITIVO
6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido.
8. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art.5o, LXXIV, CPC, artigos 336, 1024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950062, Rel.a Maria de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 2.12.2024.